Tribunal: TJSP
Processo: 1053685-32.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA DE PRODUTOS COM O INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre o autor e a requerida é classificada como de consumo, devendo a requerida responsabilizar-se, objetivamente, pelos danos causados aos seus consumidores em razão de falha na prestação do

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA DE PRODUTOS COM O INTERMÉDIO DE SÍTIO ELETRÔNICO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR DO SERVIÇO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre o autor e a requerida é classificada como de consumo, devendo a requerida responsabilizar-se, objetivamente, pelos danos causados aos seus consumidores em razão de falha na prestação do serviço.
2. A prova dos autos demonstra que era plausível o autor supor que a transação estava concluída, tanto é que foram solicitados os dados bancários do autor para que fosse efetuado o pagamento após a avaliação pelo comprador. O endereço eletrônico do remetente desse e-mail pertence ao domínio "mercadolivre", portanto não há que se falar em negligência do autor a afastar a responsabilidade da requerida.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000513121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1053685-32.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EBAZAR.COM.BR LTDA (MERCADO LIVRE), é apelado LEANDRO
CAMPOS MOREIRA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ARTUR MARQUES (Presidente), MELO BUENO E MORAIS PUCCI.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1053685-32.2019.8.26.0100 – Digital
Apelante: EBAZAR.COM.BR LTDA - ME
Apelado: LEANDRO CAMPOS MOREIRA
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL CÍVEL – 5a VARA CÍVEL
Magistrado: Marcos Roberto de Souza Bernicchi
V O T O No 48644
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. VENDA
DE PRODUTOS COM O INTERMÉDIO DE SÍTIO
ELETRÔNICO.
OCORRÊNCIA
DE
FRAUDE.
RESPONSABILIDADE
DO
FORNECEDOR
DO
SERVIÇO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação entre o autor e a requerida é classificada como
de consumo, devendo a requerida responsabilizar-se,
objetivamente,
pelos
danos
causados
aos
seus
consumidores em razão de falha na prestação do serviço.
2. A prova dos autos demonstra que era plausível o autor
supor que a transação estava concluída, tanto é que foram
solicitados os dados bancários do autor para que fosse
efetuado o pagamento após a avaliação pelo comprador. O
endereço eletrônico do remetente desse e-mail pertence ao
domínio “mercadolivre”, portanto não há que se falar em
negligência do autor a afastar a responsabilidade da
requerida.
3. Recurso improvido.
1. Trata-se de ação de indenização que LEANDRO
CAMPOS MOREIRA promove em face de EBAZAR.COM.BR LTDA - ME,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 193/203, cujo
relatório se adota, para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
5.350,00, corrigida monetariamente desde a propositura da ação e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e, em razão
da sucumbência mínima da autora, condená-la em custas e em honorários
advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformada, recorre a parte requerida (fls. 222/238).
Alega que o autor utilizou a plataforma da requerida para efetuar a venda
de dois produtos, mas que agiu com negligência, pois encaminhou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mercadoria aos compradores sem antes consultar a sua conta virtual do
Mercado Pago e certificar-se da efetiva realização do pagamento de cada
suposto comprador. Assim, sustenta que não possui qualquer
responsabilidade pelo prejuízo sofrido pelo autor. Alega, ainda, que o autor
não comprovou a existência do produto, através da juntada de Nota Fiscal
ou outro documento que possa tornar verossímil as suas alegações,
abstendo-se de comprovar seu interesse processual. Requer o provimento
do recurso para que a ação seja julgada improcedente.
Preparado o recurso, foi devidamente processado, e
recebido com contrarrazões (fls. 248/260), além de memoriais da apelante
às fls. 265/267.
É o relatório.
2. Consta da peça vestibular que a parte autora teria
cadastrado duas mercadorias no site de compra e venda da requerida, e
que não recebeu os valores relativos aos produtos vendidos em razão de
fraude por falha no sistema de segurança do serviço, requerendo ser
indenizado pelo prejuízo e por danos morais. O d. Juízo a quo julgou
parcialmente procedente a ação, condenando a requerida apenas nos
danos materiais.
Tecidas as ponderações necessárias à compreensão
da controvérsia, o recurso cinge-se à insurgência da parte autora quanto ao
interesse processual do autor e, no mérito, quanto à ausência de
responsabilidade da requerida.
In casu, o interesse processual está plenamente
demonstrado, pois o serviço prestado pela apelante permite a
comercialização de itens usados, como era o caso dos autos. Se a
requerida permitiu que o autor cadastrasse à venda produtos sem a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
respectiva nota fiscal, não pode alegar em sua defesa a ausência de nota
fiscal.
No mérito, melhor sorte não assiste à requerida, ora
apelante.
Isso porque o documento de fls. 25, e-mail enviado
pela requerida ao autor, dá a entender que a transação estava concluída,
tanto é que foram solicitados os dados bancários do autor para que fosse
efetuado o pagamento após a avaliação pelo comprador.
O endereço eletrônico do remetente desse e-mail
pertence ao domínio “mercadolivre”, portanto não há que se falar em
negligência do autor a afastar a responsabilidade da requerida.
Frise-se que a relação entre o autor e a requerida é
classificada como de consumo, devendo a requerida responsabilizar-se,
objetivamente, pelos danos causados aos seus consumidores em razão de
falha na prestação do serviço.
Esse o entendimento prevalente neste e. Tribunal:
Apelação. Ação de indenização por danos materiais e
morais. Direito do Consumidor. Compra e venda
intermediada por site na internet (Mercado livre). Sentença
de parcial procedência. Venda efetuado pelo autor, que
enviou o produto ao comprador após o recebimento de e-
mail do site de intermediação confirmando a venda e
fornecendo os dados para o envio do produto ao
comprador. Fraude eletrônica. Valor não pago pelo
comprador.
Falha
na
prestação
dos
serviços.
Responsabilidade objetiva. Risco do empreendimento.
Empresa que não adotou medidas efetivas para evitar a
fraude, permitindo o acesso de dados do vendedor e
comprador antes da confirmação de pagamento. Devida a
restituição do valor do produto vendido. Crime virtual.
Empresa que não agiu com intenção de lesar o
consumidor, sendo também vítima. Danos morais não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
configurados. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO DESPROVIDO.1
Ação indenizatória. Prestação de serviços. Anúncio de
oferta de compra e venda pela Internet. Mercado Livre.
Fraude praticada por falso comprador. Irresignação das
partes. Incidência do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo
consumidor em razão da prestação de serviço defeituoso.
Inteligência dos arts. 6o, VI, e 14, caput e parágrafo único,
do CDC. Falso comprador que logrou burlar o sistema de
segurança do requerido e obter os dados pessoais do
autor. Envio de e-mail passando-se por representantes do
réu e induzindo o requerente a crer que o pagamento pela
compra já havia sido realizado. Envio da mercadoria após
o recebimento do comunicado, acarretando-lhe o prejuízo.
Impossibilidade de se atribuir ao consumidor o risco pela
insegurança do serviço. Prejuízo material que deverá ser
reparado. Inocorrência, porém, de danos morais. Episódio
que não permite presumir, por si só, reação emocional
anômala ou grave perturbação psíquica. Inexistência de
prova nesse sentido. Sucumbência. Autor que se sagrou
vencedor em um dos dois pedidos. Repartição das despesas
processuais em igual proporção. Honorários advocatícios
arbitrados aos patronos das partes. Decisão reformada em
pequena parte, unicamente no capítulo de sucumbência.
Recurso do réu desprovido e recurso do autor provido
parcialmente.2
Por fim, majoram-se os honorários sucumbenciais em
decorrência do determinado pelo art. 85, § 11, do CPC, para 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator
1
TJSP, ApCiv 1010268-40.2018.8.26.0625, 34a Câm. Dir. Privado, rel. Des. L. G. Costa
Wagner, j. 23/08/2019.
2
TJSP, ApCiv 1000779-60.2019.8.26.0037, 24a Câm. Dir. Privado, rel. Des. Jonize Sacchi
de Oliveira, j. 26/09/2019.